Tribunal: TJSP
Processo: 2074947-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2074947-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas,
em que é embargante GUSTAVO MARQUES DE BRITO (JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
BARNABÉ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
EXSA
VILAS
DO
IMPÉRIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2074947-30.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2074947-30.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Gustavo Marques de Brito
Embargdos: Barnabé Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e Exsa Vilas do
Império Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
(Voto no 26.743)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MERO
INCONFORMISMO
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -
DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS
AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE
DESCABIMENTO, COMO REGRA
EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração opostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 199/206 dos
autos principais, diante da existência de suposta omissão
e contradição que, segundo o embargante, redundou em
decisão para si desfavorável.
Sustenta, em suma, que houve omissão na apreciação
das provas de pendência de obras de infraestrutura básica
e benfeitorias não finalizadas pelas embargadas, acostadas às fls.
60/75
dos
autos
principais;
interpretação equivocada quanto a não consumação das
obras, determinada na cláusula 9.1 e no título executivo.
Contrarrazões às fls. 26/36.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.-
Os embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2074947-30.2019.8.26.0000/50000
3
Com
efeito,
o
embargante
interpôs
agravo
de
instrumento da r. decisão que, no bojo de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e
danos, em fase de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação para declarar o cumprimento da
obrigação de fazer a que foram condenadas as rés.
Inconformado com a decisão, sustenta ter havido a
omissão e contradição no v. acórdão que negou provimento
ao agravo de instrumento, pois, a seu ver, restou
comprovada a falta de finalização das obras a que as
embargadas foram condenadas a realizar.
Sem razão, contudo.
Como restou suficientemente fundamentado, “o título
judicial objeto de cumprimento de sentença foi claro ao
consignar que a condenação das executadas cingia-se à
entrega
das
obras
de
infraestrutura
e
melhorias
expressamente descritas na cláusula contratual 9.1 (fls.
48, Proc. 1039657-56.2015.8.26.0114), não havendo que se
falar em descumprimento pela não observação de outras
obrigações ali não previstas.
“Nesse sentido, verifica-se que as agravadas se
desincumbiram do ônus de comprovar o cumprimento da
determinação ao trazer ofício emitido pela Municipalidade
de Indaiatuba (fls. 252), certificando a conclusão das
obras de infraestrutura básica no loteamento, nos termos
do art. 31 da Lei Municipal de Loteamentos em 29 de março
de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2074947-30.2019.8.26.0000/50000
4
“As inúmeras benfeitorias enumeradas pelo agravante
como pendentes de realização, ao que se depreende dos
documentos de fls. 317/323 (origem), tratam-se de obras
reparadoras em sua maioria, não abrangidas pela cláusula
9.1 do contrato e, portanto, não albergadas pelo título
judicial executado.
“Destarte, correto o entendimento do MM. Juiz a quo
ao declarar o cumprimento do preceito cominatório pela
executada”.
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. pronunciamento
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que a alegada omissão e
contradição, além de inexistentes, não teriam o condão de
alterar o resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 1.022 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2074947-30.2019.8.26.0000/50000
5
Na mesma senda, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
Por derradeiro, reputo desnecessária a condenação do
embargante nas penas da litigância de má-fé, como
pleiteado
na
contrarrazões
recursais,
não
se
vislumbrando, por ora, quaisquer das condutas descritas
no art. 80 do CPC2015.
2.-
CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica